Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735256-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANTÔNIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 164768830, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 167082282, autos originários) que, no cumprimento individual de sentença coletiva (benefício alimentação) proposto contra o DISTRITO FEDERAL, determinou que a transferência do valor bloqueado em relação à RPV, pertinente ao crédito principal, fique sobrestada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 739919-17 e do agravo de instrumento no 737070-72, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Com relação ao valor do crédito principal, premente que se aguarde o julgamento do AGI, visto que, em sendo provido, a exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam consideravelmente o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Assim, fica sobrestada a transferência do valor bloqueado em relação à RPV pertinente ao crédito principal, haja vista que não se mostra viável, neste momento, a transferência de valores referentes à RPV expedida no ID 151280084, pelas razões acima delineadas. Outrossim, fica deferida a transferência do valor bloqueado no ID 163645184, referente aos honorários advocatícios objeto da RPV expedida no ID 151280085 (R$ 816,09), na medida em que, eventual provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente, não ensejará o pagamento por precatório. Feito, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI. Intime-se. Cumpra-se.” “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Sustenta a embargante que a decisão exarada no ID 165221832 foi omissa em determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos recursos interpostos, na medida em que já apreciados ambos os Agravos de Instrumento. Com efeito, compulsando-se os autos, quando da prolação da decisão vergastada ainda não havia qualquer informação acerca do julgamento dos indigitados recursos, razão pela qual se revelou acertada a medida tomada naquele momento, não havendo que se cogitar em omissão. Por esta razão, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Outrossim, impulsionando-se o feito, dado o julgamento dos Agravos de Instrumento interpostos por ambas as partes (ID 166847591), impera que se dê prosseguimento à expedição dos requisitórios de pagamento, contudo, ficando a transferência dos valores sobrestada até que sobrevenha o julgamento definitivo dos recursos. Isso porque, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão prolatado em sede dos recursos, não emerge que tenha sido interposto novo recurso dotado de efeito suspensivo, o que permite o prosseguimento do processo com a expedição dos requisitórios de pagamento. O sobrestamento da transferência dos valores até que haja o trânsito em julgado dos recursos se revela necessário em razão de estar sendo questionada a legitimidade da parte exequente para recebimento do crédito, de modo que a imediata expedição dos requisitórios, com a ressalva de que a liberação dos valores apenas após o julgamento definitivo dos recursos, não trará prejuízo para qualquer das partes. Acresço, unicamente, para aplacar eventuais embargos de declaração questionando a possibilidade de expedição de requisitórios pelo valor incontroverso, que a medida em comento se revela inviabilizada, haja vista que inexiste valores incontroversos quando a própria legitimidade vem sendo objeto de questionamento. Gize-se que a inviabilidade de expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso restou consignada, inclusive, no acórdão prolatado. Desta feita, restitua-se o valor remanescente bloqueado no ID 163645184 e aquele depositado pelo executado no ID 166704887 para a conta bancária por ele informada no ID 166704885 (Agência: 4200-5, C/C: 190814-6, CNPJ: 00.394.601/0001-26, Banco do Brasil). Após, atualizem-se os cálculos com observância dos parâmetros fixados no acórdão de ID 166847591, de acordo com o qual: o benefício alimentação é devido até a data em que foi restabelecido, bem como aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, até novembro de 2021; a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto aos cálculos pertinentes ao valor dos honorários do cumprimento de sentença, deve ser observado que parte do valor devido já foi quitado, conforme se constata do alvará expedido no ID 165023313. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, não havendo impugnação, expeça-se precatório para pagamento do crédito principal e RPV pertinente ao valor complementar dos honorários referentes à fase de cumprimento de sentença, tornando expressa a ressalva de que os valores em comento só serão transferidos aos respectivos credores após o trânsito em julgado dos recursos interpostos nos presentes autos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A fase de cumprimento originária tem por objeto a r. sentença proferida em 09/12/09 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/3/20. Do exame dos autos originários, vê-se que o valor postulado no cumprimento individual de sentença é de R$ 58.417,32, atualizado até 31/5/22 (id. 131303354). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 134193045, autos originários) e o Juízo a quo proferiu r. decisão que rejeitou a tese de ilegitimidade ativa, acolheu em parte a impugnação e homologou como devido o valor apontado pelo executado (id. 136860887, autos originários). Irresignado, o executado, Distrito Federal, interpôs agravo de instrumento (AI no 0737070-72.2022.8.07.0000) no qual sustenta a ilegitimidade ativa, o qual foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi desprovido, o qual possui a seguinte ementa: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DATA DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA TEMA 28. A Fundação Cultural do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.264/1999, teve suas obrigações assumidas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, conforme artigo 13 do referido Decreto. Com isso, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento de sentença, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade, inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. A ação ordinária ajuizada pelo SINDIRETA/DF em DISTRITO FEDERAL condenou o ente público a pagar as parcelas vencidas a título de auxílio alimentação até a data em que o referido benefício foi restabelecido. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.205.530, do Supremo Tribunal Federal (Tema 28), autoriza que, não havendo controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso. Contudo, não é possível a sua aplicação, mormente quando a parcela em questão ainda não é incontroversa.” Opostos embargos de declaração pelo executado, o recurso foi desprovido, e possui a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição ou omissão no acórdão. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias. Os embargos de declaração opostos no AI no 737070-72 foram julgados no dia 18/8/23 e publicados no dia 23/8/23. Portanto, ainda não houve do trânsito em julgado do referido agravo de instrumento. A agravante-exequente também interpôs agravo de instrumento (AI no 0739919-17.2022.8.07.0000) onde defende que não se deve aguardar a preclusão da decisão agravada para o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, bem como sustenta que o único ponto controverso nos autos é a aplicação do IPCA-E como correção monetária, sendo que o recurso foi desprovido, tendo o acórdão a seguinte ementa: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DATA DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA TEMA 28. A Fundação Cultural do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.264/1999, teve suas obrigações assumidas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, conforme artigo 13 do referido Decreto. Com isso, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento de sentença, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade, inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. A ação ordinária ajuizada pelo SINDIRETA/DF em DISTRITO FEDERAL condenou o ente público a pagar as parcelas vencidas a título de auxílio alimentação até a data em que o referido benefício foi restabelecido. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.205.530, do Supremo Tribunal Federal (Tema 28), autoriza que, não havendo controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso. Contudo, não é possível a sua aplicação, mormente quando a parcela em questão ainda não é incontroversa.” Opostos embargos de declaração pela agravante-exequente, o recurso foi desprovido. O referido recurso foi julgado no dia 18/8/23 e publicado no dia 23/8/23. Portanto, ainda não houve o trânsito em julgado do AI no 739919-17. Embora não concedido efeito suspensivo aos recursos acima mencionados, o não impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quanto ao valor incontroverso, art. 535, §4o do CPC, deve se destacar, com relação ao valor do crédito principal, deve-se aguardar o julgamento do agravo de instrumento, uma vez que, em sendo provido, a exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam consideravelmente o valor de 10 salários mínimos. O fracionamento do pagamento em duas RPV’s, na hipótese de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado e não admite fracionamento, §§3o, 5o e 8o do art. 100 da CF. Confira-se: “Art. 100.Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) [...] § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [...] § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. [...] § 8oÉ vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” (grifos nossos) Assim, somente é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor na pendência da ação em relação à parcela da dívida não impugnada pelo ente público, em conformidade com o art. 535, §4o, do CPC, in verbis: "tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento" Nesses termos e considerado que o agravado-executado alega ilegitimidade ativa e inexistência de parcela incontroversa; e que a agravante-credora pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento integral do débito (RPV ou precatórios), é necessário e prudente aguardar o trânsito em julgado dos AI no 0739919-17.2022.8.07.0000 e do AI no 0737070-72.2022.8.07.0000, que irá definir as questões da legitimidade e do índice de correção a ser utilizado na atualização do crédito. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora